Tribunal: STF
Processo: RE 1258064
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Maria Edivânia Bento Dantas. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 40, § 8º, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    Transcrevo o inteiro teor da ementa do acórdão recorrido:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXTINÇÃO DO DNER. VINCULAÇÃO DO INATIVO AO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES DO DNIT. SERVIDOR ORIGINÁRIO DA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL. 1. Com a extinção do DNER, os servidores inativos da autarquia extinta foram absorvidos pelo Ministério dos Transportes. Discute-se se o fato de parte dos servidores ativos da autarquia extinta (DNER) ter sido absorvida pelo DNIT, atribui àqueles vinculados ao Ministério dos Transportes, o direito de participar das vantagens instituídas pela lei que reorganizou os quadros do DNIT; 2. Por meio da sistemática dos recursos repetitivos prevista no art. 543-C do CPC, o Eg. STJ consolidou o entendimento no sentido de reconhecer aos inativos, antigos servidores do DNER, o direito à pretendida equiparação de vencimentos com os servidores do DNIT; 3. O entendimento do STJ, contudo, não se aplica à hipótese dos autos, pois o instituidor da pensão não era servidor do DNER, mas sim da extinta RFFSA; 4. Apelação e remessa oficial providas.”
    Verifico inaplicável à presente hipótese a tese fixada por ocasião do julgamento do RE 677.730-RG (Tema nº 602/STF), cujo teor dispõe que “os servidores aposentados e pensionistas do extinto DNER fazem jus aos efeitos financeiros decorrentes do enquadramento de servidores ativos que, provindos deste órgão, passaram a gozar dos benefícios e vantagens resultantes do Plano Especial de Cargos do DNIT, instituído pela Lei 11.171/2005”.
    In casu, o Tribunal de origem decidiu a lide com base no acervo probatório dos autos, constatando que o servidor, instituidor da pensão em tela, tinha vínculo com a extinta RFFSA e não com o DNER.
    Compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF.
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Cito: RE 969.704, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 01.6.2016, RE 921.756, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 09.11.2015.
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora